Tribunal: CARF
Processo: 10283.005338/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005338/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.014 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SIEMENS ELETROELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez apresentada após o prazo de 30 dias previsto na legislação, a
Manifestação de Inconformidade não é hábil a formar a fase litigiosa do
procedimento, razão pela qual não se conhece do Recurso Voluntário por perda
de objeto, precipuamente se se considerar que o Recorrente conduz sua defesa
amparando-se apenas em questões de mérito, nada dizendo sobre os
fundamentos da decisão de não conhecimento da peça de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da ausência de lide, uma vez que a Manifestação de
Inconformidade fora apresentada na primeira instância após o prazo de 30 dias previsto na
legislação.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que não conheceu da Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005338/2008-48
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005338/2008-48

apresentada pelo contribuinte acima identificado, em razão da intempestividade de sua
protocolização na repartição de origem.
Originalmente, o contribuinte havia apresentado Declaração de Compensação
relativa a supostos indébitos de Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), recolhidos quando da exportação de insumos que haviam sido importados
com suspensão desses impostos, em razão de se tratar de empresa instalada na Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Consta do anexo à Declaração de Compensação que o contribuinte havia
importado diversos insumos destinados à industrialização de telefones celulares, cujo
desembaraço se dera com suspensão dos referidos impostos, sendo que, por não ter sido
consumida no processo fabril, parte deles veio a ser exportada, ocasião em que a Fiscalização
exigiu o recolhimento dos impostos (II e IPI) sobre tais remessas.
Segundo o contribuinte, mesmo entendendo não ser cabível a exigência, pois
inexistia legislação que determinasse o recolhimento do II e do IPI sobre a mercadoria que
ingressara na ZFM com os benefícios do Decreto-lei no 288/1967, ele se viu obrigado a efetuar
os pagamentos para que pudesse liberar os bens para reexportação.
Ainda de acordo com o contribuinte, o caso em apreço encontrava-se enquadrado
e amparado no art. 3o do Decreto-lei no 288/1967 e no art. 3o do Decreto n° 61.244/1967, uma
vez que ambos os dispositivos previam, expressamente, que os produtos de procedência
estrangeira que ingressassem na Zona Franca de Manaus (ZFM), com os benefícios do Decreto-
lei no 288/1967, não seriam tributados pelos impostos na hipótese de serem estocados para
exportação.
Aduziu, ainda, o contribuinte, que tanto estava correta a sua interpretação acerca
da matéria que, em 21/11/2005, a Lei Federal no 11.196 veio interpretar e elucidar o
entendimento a respeito do tema, eis que, nos termos do seu art. 127, alteraram-se os §§ 3o e 4o
do art. 3o do Decreto-lei no 288/1967, deixando expresso que as mercadorias estrangeiras
importadas para consumo interno na ZFM podiam ser, posteriormente, destinadas à exportação
para outros países, ainda que usadas, com a manutenção da suspensão/isenção dos tributos
incidentes na importação.
Com base no Parecer Saort/ALF/MNS no 026/2009, (e-fls. 1136 a 1148), emitiu-
se despacho decisório (e-fl. 1149) indeferindo o pleito, sob os seguintes argumentos:
a) “as mercadorias foram importadas para a ZFM e desembaraçadas (...), sendo
entregues aos importadores, configurando assim, importações a titulo definitivo e, estando pois,
nacionalizadas. Assim, as mercadorias se incorporaram, por completo, à economia nacional,
independentemente de sua posterior destinação, não configurando, portanto, a chamada
"reexportação" (e-fl. 1142);
b) “as mercadorias importadas foram despachadas com o fim especifico de serem
industrializadas e não estocadas para posterior exportação. Por isso, nenhum controle e anuência
foram exercidos no presente caso em análise, configurando, portanto, cabível a exigência do II e
IPI-Vinc.” (e-fl. 1143);
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005338/2008-48

c) “os efeitos decorrentes da aplicação do art. 127 da Lei no 11.196/2005 só
incidem a partir de 22/11/2005 e não retroativamente, ou seja, em data anterior à sua publicação”
(e-fl. 1145).
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1156 a 1178), o contribuinte requereu
o reconhecimento do direito à restituição pleiteada, devidamente corrigida monetariamente,
repisando os argumentos apresentados junto à Declaração de Compensação, sendo aduzido ainda
o seguinte:
1) o incentivo ora analisado não se limita aos casos de utilização da mercadoria na
atividade-fim da empresa beneficiada ou de consumo interno, sendo aplicável a qualquer um dos
destinos que a legislação ampara como aptos à fruição do beneficio fiscal;
2) considerando que a mercadoria entrou na Zona Franca de Manaus com os
benefícios fiscais do Decreto-Lei n° 288/1967 e sempre permaneceu na posse do importador,
notório que ela não só pode, como deve, ser legalmente considerada como em estocagem para
exportação, sendo irrelevante que por ocasião do desembaraço, tivesse sido declarada como
destinada à revenda ou industrialização;
3) se a mercadoria importada, que não foi utilizada no processo produtivo da
empresa, for posteriormente exportada, tal operação não sofrerá a tributação porque, em razão da
mercadoria não ter se nacionalizado e ter ficado armazenada, restará caracterizada a hipótese
legal de "estocagem para reexportação";
4) ao determinar que o exposto no art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n° 288/1967, com a
redação dada pelo art. 127 da Lei n° 11.196/2005 se aplica a fatos pretéritos, o legislador traçou
diretrizes para dar efetividade a uma isenção que sempre existiu e que não estava sendo aplicada
por equívoco de interpretação do Fisco.
A DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade, por ser considerada
intempestiva, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/08/2005
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada após o decurso do prazo
de trinta dias, contados da data de ciência do despacho decisório, não instaurando a fase
litigiosa do procedimento nem comportando julgamento de primeira instância, exceto
no tocante a arguição preliminar de tempestividade, acaso suscitada pelo manifestante.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Merece registro o seguinte trecho do voto condutor do acórdão de primeira
instância:
Na contagem do prazo para a manifestação do caso em exame, verifica-se que a data da
ciência do despacho decisório, conforme o AR de fls. 1.152-1.153, ocorreu em
15/09/2009 (terça-feira). Assim, deve-se considerar que o dia seguinte, 16/09/2009
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005338/2008-48

(quarta-feira), é o dia de começo da contagem. Assim, esta se iniciou em 16/09/2009
(quarta-feira) e, fluindo continuamente a partir daí, findou trinta dias após, na data de
15/10/2009 (quinta-feira).
Porém, verifica-se que a manifestação de inconformidade somente foi apresentada em
16/10/2009 (sexta-feira), conforme data nela aposta por carimbo (fl. 1.156), e conforme
declarado pela SIEMENS, na própria peça, à fl. 1.157.
Uma vez perfilhado esse raciocínio, a conclusão que se impõe é que, embora
regularmente cientificado, o sujeito passivo não apresentou a manifestação dentro do
prazo legal. Portanto, a petição apresentada em 16/10/2009 é intempestiva. (e-fls. 1124
a 1125)
Cientificado da decisão a quo em 17/03/2016 (fl. 1230), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 18/04/2016 (fl. 1235) e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de
defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas por se tratar de litígio não instaurado, em razão da
intempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada na primeira instância, dele não
se conhece, por perda de objeto.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o
pedido de restituição formulado no bojo da Declaração de Compensação relativa ao Imposto de
Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) recolhidos quando da
exportação de insumos que haviam sido importados com suspensão desses impostos, em razão
de se tratar de empresa instalada na Zona Franca de Manaus (ZFM).
Cientificado do despacho decisório, o ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, peça essa que restou não conhecida pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em
razão da intempestividade de sua protocolização na repartição de origem.
Conforme apontado pelo julgador a quo, o contribuinte teve ciência do despacho
decisório em 15/09/2009 (terça-feira), conforme AR presente às e-fls. 1152 a 1153, iniciando-se,
portanto, a contagem do prazo de 30 dias1 no dia seguinte, 16/09/2009 (quarta-feira), e findando-
se em 15/10/2009 (quinta-feira). Logo, tendo a Manifestação de Inconformidade sido
apresentada somente em 16/10/2009 (sexta-feira), conforme data nela aposta por carimbo (e-fl.
1156) e conforme declarado pelo próprio contribuinte na peça recursal (e-fl. 1157), trata-se, por
conseguinte, de petição intempestiva.

1 Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005338/2008-48

Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, “[a] impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento”, sendo que, tendo sido intempestiva a Manifestação de
Inconformidade, o litígio não se formou, razão pela qual o Recurso Voluntário também não
poderá ser objeto de análise por ausência de contraditório.
Há que se destacar que, no Recurso Voluntário, o Recorrente sequer se contrapõe
aos termos da decisão da DRJ, conduzindo sua defesa somente em relação a questões de mérito,
amparadas na preliminar postulada no sentido de se aplicar o princípio da verdade material.
Situações da espécie já foram objeto de decisões deste CARF, conforme se
depreende das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador:19/10/2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem
do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, desse modo, não há
como interpretar os disciplinamentos constantes do Decreto no 70.235/72 de forma
favorável ao contribuinte.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO
MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto do
Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a impugnação. E, caso essas
razões sequer tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento.
(Acórdão no 1201-005.369, rel. Jeferson Teodorovicz, j. 20/10/2021)
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância. O Recurso Voluntário também sequer ataca
a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, razão pela qual não pode ser
conhecido.
(Acórdão no 1401-005.267, rel. Daniel Ribeiro Silva, j. 10/02/2021)
Nesse sentido, vota-se por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
ausência de lide, uma vez que a Manifestação de Inconformidade fora apresentada na primeira
instância após o prazo de 30 dias previsto na legislação.
É o voto.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005338/2008-48

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1362
DF CARF MF
Original